Tribunal: TJDFT
Processo: 0723537-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; artigos 12 e 16, caput, da Lei no 10.826/2003; e artigo 330, do Código Penal, a uma pena de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 647 dias-multa, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há tipicidade do crime de desobediência; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de tráfico e posse de armas de uso restrito e permitido; (iii) verificar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iv) analisar a incidência da atenuante da confissão espontânea para o crime de tráfico de drogas; e (v) avaliar a possibilidade de fixação do regime prisional semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos policiais colhidos sob contraditório e ampla defesa, assim como pelas demais provas documentais e audiovisuais.
4. O crime de desobediência está caracterizado, pois o réu ignorou ordem legal de parada, empreendendo fuga, conforme registrado em vídeo e confirmado por testemunhas.
5. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre o tráfico e os crimes de posse ilegal de arma de fogo, pois não há demonstração de que a arma e as munições apreendidas foram utilizadas para garantir a traficância, existindo desígnios autônomos entre as condutas.
6. A pena-base do crime de tráfico foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da expressiva quantidade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006.
7. Incide a atenuante da confissão em grau reduzido, quando o réu admite a posse da droga, embora negue a finalidade comercial, com a diminuição da pena em 1/12.
8. Diante do quantum da pena fixada, da configuração da reincidência e da quantidade de droga apreendida, inviável a fixação de regime menos severo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e provido de forma parcial.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput. Lei no 10.826/2003, artigo 12 e 16, caput. Código Penal, artigo 330.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 630; Tema 1.194. TJDFT, Acórdão 2076639, 0743674-75.2024.8.07.0001, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 11/12/2025; Acórdão 2071685, 0707483-94.2025.8.07.0001, Relator: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 27/11/2025; Acórdão 2069325, 0746408-96.2024.8.07.0001, Relator Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 27/11/2025; Acórdão 2036141, 0731123-63.2024.8.07.0001, Relator: Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 21/8/2025; Acórdão 1980515, 0741272-21.2024.8.07.0001, Relatora: Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 20/3/2025.